Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Caesb. Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Quitação dos débitos e pedido de corte de abastecimento realizado pelo ex-locatário. Cobrança de consumo posterior indevida. Resolução 14/11 da Adasa, 126, § 1o. Indevida inscrição em cadastro de inadimplentes. Compensação por dano moral in re ipsa assegurada em valor (R$5.000,00) que não comporta redução.